Tribunal: TJDFT
Processo: 0786796-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VALOR DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. REMESSA PARA VARA CÍVEL INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95, após correção de ofício do valor da causa, que superou o limite de competência dos Juizados Especiais Cíveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília (DF), mediante o aproveitamento dos atos processuais praticados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos Juizados Especiais, o reconhecimento da incompetência absoluta, inclusive em razão do valor da causa, impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95, inexistindo previsão legal para remessa dos autos ao juízo comum, como ocorre no CPC.
4. A sistemática da Lei dos Juizados Especiais orienta-se pela simplicidade, celeridade e informalidade, não comportando a remessa de processos para varas comuns quando constatada a incompetência em razão da matéria ou do valor, notadamente em razão dos procedimentos diversos. Precedentes: Acórdão 1959866, 0706358-92.2024.8.07.0012, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025; Acórdão 937116, 20150710045906ACJ, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 26/04/2016, publicado no DJe: 29/04/2016.
5. Nesse contexto, escorreita a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, conforme preceitua o art. 51, II, Lei no 9.099/1995.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivo relevante citada: Lei no 9.099/1995, art. 51, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1959866, 0706358-92.2024.8.07.0012, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 24/01/2025; TJDFT, Acórdão 937116, 20150710045906ACJ, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, j. 26/04/2016.